Tribunal: TJMT
Processo: 1026415-49.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026415-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (AGRAVADO), LUCAS CERVANTES SOUZA - CPF: 056.259.941-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE CERVANTES DE SOUZA - CPF: 021.596.501-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS FELIPE RODRIGUES BARBOSA DE SOUZA - CPF: 430.039.478-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELLY AMORIM SILVA - CPF: 723.890.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), A. M. A. D. S. - CPF: 110.304.471-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO REIS DE SOUZA registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO REIS DE SOUZA - CPF: 338.464.051-91 (AGRAVANTE), GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA - CPF: 021.596.491-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA - CPF: 021.596.491-80 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA - CPF: 021.596.491-80 (AGRAVANTE), JOAO ZIBORDI LARA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO PARA VIA EXTRAJUDICIAL. HERDEIRO INCAPAZ. MANIFESTAÇÃO DESFAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA GIA-ITCD. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência antecipada interposto contra decisão que indeferiu a suspensão do processo de inventário e a sua realização na forma extrajudicial em razão da presença de herdeiro incapaz, bem como estabeleceu prazo de 15 (quinze) dias para o inventariante apresentar a GIA-ITCD.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a realização do inventário de forma extrajudicial quando existir herdeiro incapaz, em face da Resolução CNJ nº 571/2024; e (ii) verificar a possibilidade de suspensão do prazo para apresentação da GIA-ITCD até que sejam analisados pelo juízo de origem os pedidos formulados nas primeiras declarações.

III. Razões de decidir

3. O art. 610 do Código de Processo Civil estabelece que havendo testamento ou interessado incapaz, o inventário deve necessariamente se proceder pela via judicial. No entanto, a Resolução 571/2024 do Conselho Nacional de Justiça inovou ao possibilitar a realização do inventário por escritura pública, ainda que inclua interessado menor ou incapaz, desde que o pagamento de seu quinhão hereditário ocorra em parte ideal em cada um dos bens inventariados e haja manifestação favorável do Ministério Público.

4.

No caso concreto, o Ministério Público manifestou-se expressamente contrário à realização do inventário na forma extrajudicial, não tendo sido preenchido, portanto, um dos requisitos fundamentais estabelecidos pela Resolução CNJ nº 571/2024, o que impede o acolhimento do pedido principal do agravante.

5.

Quanto ao pedido de suspensão do prazo para apresentação da GIA-ITCD, este merece acolhimento, considerando que existem circunstâncias envolvendo bens do espólio que precisam ser resolvidas previamente à emissão do referido documento fiscal, além da necessidade de autorização judicial específica para o pagamento dos impostos relativos ao quinhão do herdeiro menor, sob pena de remoção do inventariante, nos termos do artigo 622, II do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido, tão somente para determinar a suspensão do prazo para apresentação da GIA-ITCD pelo inventariante pelo prazo de 15 (quinze) dias após a análise, pelo juízo de origem, dos pedidos formulados nas primeiras declarações.

Tese de julgamento:

"1. A realização de inventário na forma extrajudicial, quando há presença de interessado incapaz, depende necessariamente da manifestação favorável do Ministério Público, nos termos da Resolução CNJ nº 571/2024. 2. É cabível a suspensão do prazo para apresentação da GIA-ITCD até que sejam analisados pelo juízo de origem os pedidos formulados nas primeiras declarações que possam impactar na correta emissão do documento fiscal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 610, caput e §1º, 622, II; Resolução CNJ nº 571/2024, art. 12-A, caput e §§1º a 4º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência antecipada
apresentado por
GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA
contra decisão que indeferiu a suspensão do processo e a sua realização na forma extrajudicial em razão da presença de herdeiro incapaz e sob equivocada leitura de escritura pública de cessão de direitos hereditários, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT no bojo do Inventário nº 1001977-55.2023.8.11.0023, com o objetivo de reformar a, que indeferiu o pedido de suspensão do inventário judicial e a sua realização na forma extrajudicial.

Em suas razões, o agravante narra que o autor da herança havia deixado testamento público que necessitava de abertura, registro e cumprimento na via judicial. Acrescenta que, considerando a existência de herdeiro incapaz e a interpretação então vigente do artigo 610,
caput
, do Código de Processo Civil, que ainda não havia sido relativizada pela Resolução CNJ nº 571, de 26/04/2024, os autores optaram por buscar o Poder Judiciário para validação do testamento e realização do inventário judicial.

Esclarece que o cumprimento do testamento foi ordenado nos autos da Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento PJE nº 1003084-37.2023.8.11.0023 (sentença ID. 164243381), que tramitou na 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, com trânsito em julgado em 30/04/2024 (certidão ID. 168934611).

Informa que, inicialmente, o inventário judicial contava com os seguintes interessados: os herdeiros GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA (inventariante, ora AGRAVANTE), CAROLINE CERVANTES DE SOUZA, LUCAS CERVANTES SOUZA, ANTONIO MIGUEL AMORIM DE SOUZA (menor representado por sua genitora) e KELLY AMORIM SILVA (genitora do menor); o herdeiro MATEUS FELIPE RODRIGUES BARBOSA DE SOUZA, que se habilitou nos autos; e os credores AILSON DE SOUZA e GISLAINE CRISTINA MOURA.

Expõe que, em 16/06/2025, o herdeiro MATEUS FELIPE RODRIGUES BARBOSA DE SOUZA, após firmar acordo extrajudicial com o agravante, juntou aos autos do Inventário Escritura Pública de Cessão Onerosa de Direitos Hereditários referente à integralidade do seu quinhão hereditário em favor do inventariante, solicitando formalmente a sua "exclusão do presente feito" (ID. 197653246).

Destaca o agravante que, conforme se verifica na referida escritura pública (ID. 197653250), a cessão foi realizada sobre a totalidade dos bens e direitos, sobre o quinhão correspondente, componente do acervo hereditário, não se tratando de cessão sobre bem singularmente considerado.

Acrescenta que a credora GISLAINE CRISTINA MOURA também juntou aos autos instrumento particular transferindo para o inventariante seu crédito junto ao espólio e todos os direitos relacionados (ID. 197807910), assim como o credor AILSON DE SOUZA, que requereu a desistência do inventário judicial com compromisso de resolução do crédito na forma extrajudicial (ID. 199270500), tendo o juízo de origem homologado este acordo em 08/07/2025 (ID. 200091816).

Ressalta que permaneceram como interessados apenas os herdeiros concordes representados pelo AGRAVANTE, sendo que o herdeiro menor ANTONIO MIGUEL sofre de doença grave, consistente em "
paralisia cerebral diplégica espástica
" associada a "
hipotonia muscular intensa e atraso global nos marcos de neurodesenvolvimento
", necessitando de tratamento intensivo e de alto custo, conforme laudos médicos juntados (id. 181623706).

Argumenta que, considerando a publicação da Resolução CNJ nº 571/2024, que expressamente autorizou a realização de inventários extrajudiciais mesmo com a presença de herdeiro menor ou incapaz, desde que com manifestação favorável do Ministério Público, solicitou ao juízo de origem a suspensão do feito e a autorização para realização do inventário na forma extrajudicial (ID. 200086952).

Destaca que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido, fundamentando que: (i) é ineficaz a cessão de direitos hereditários sobre bem individualizado da herança antes da partilha, exceto se precedida de autorização judicial e desde que todos os demais herdeiros sejam maiores e capazes; e (ii) a existência de herdeiro incapaz impede o processamento do inventário na via extrajudicial (ID. 201670741).

Determinou, ainda, a intimação do herdeiro Mateus para manifestar-se sobre as primeiras declarações e quanto ao interesse na realização de diligências patrimoniais anteriormente pleiteadas, bem como a intimação do inventariante para promover a regularização fiscal do espólio, mediante a juntada da GIA-ITCD paga ou declaração de isenção, além de apresentar Certidão Negativa de Débitos Conjunta da PGE/SEFAZ.

Relata o agravante que, em 28/07/2025, após a decisão agravada, o herdeiro MATEUS juntou nova manifestação REITERANDO que "
cedeu todos os seus direitos hereditários decorrentes do falecimento do inventariado em favor do herdeiro Gabriel, ou seja, o quinhão como um todo
", insistindo na exclusão do feito (ID. 202302597).

Em suas razões de agravo, sustenta que a argumentação utilizada pelo magistrado não se sustenta por dois motivos principais:

1.

A cessão ocorreu sobre o direito à sucessão aberta com o correspondente quinhão hereditário, nos termos do caput do artigo 1.793 do Código Civil, e não sobre bem individualizado, conforme se constata pela leitura do documento público, que menciona expressamente a cessão "
sobre a totalidade dos bens e direitos, sobre o quinhão correspondente, componente do acervo hereditário
";

2.

A existência de herdeiro incapaz não mais impede, de forma absoluta, a realização do inventário pela via extrajudicial, conforme autorizado pela Resolução CNJ nº 571/24, que estabeleceu que o inventário poderá ser realizado por escritura pública, ainda que inclua interessado menor ou incapaz, desde que: (i) o pagamento do quinhão hereditário ou de sua meação ocorra em parte ideal em cada um dos bens inventariados; e (ii) haja manifestação favorável do Ministério Público, devendo o tabelião encaminhar o expediente ao representante ministerial.

Alega, ainda, que no dia 24/01/2025, portanto antes da decisão agravada, o AGRAVANTE apresentou as primeiras declarações no inventário judicial (ID. 181621968), com diversos requerimentos importantes relacionados aos bens do falecido que ainda não foram analisados pelo juízo, os quais são imprescindíveis para a correta elaboração, emissão e pagamento da GIA-ITCD.

Acrescenta que há circunstâncias envolvendo bens do espólio que precisam ser resolvidas antes da emissão da GIA-ITCD, além do fato de que o herdeiro menor não possui condições financeiras para pagar os impostos referentes ao recebimento do seu quinhão hereditário, o que dependerá de autorização judicial específica.

Por essas razões, o agravante requer:

A) A concessão de tutela antecipada de urgência, atribuindo-se efeito suspensivo ao agravo, objetivando a suspensão do prazo de 15 (quinze) dias dado ao inventariante para apresentar a GIA-ITCD, até que seja julgado o mérito do presente recurso ou, caso improcedente, até que sejam analisados pelo juízo de origem os pedidos formulados nas primeiras declarações;

B) Também em tutela antecipada de urgência, considerando principalmente as necessidades de saúde do herdeiro ANTONIO MIGUEL, a autorização liminar para realização do Inventário do Espólio de MARCO ANTONIO REIS DE SOUZA na forma extrajudicial;

C) Ao final, a confirmação da liminar (caso concedida) e o provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e autorizar a realização do Inventário do Espólio de MARCO ANTONIO REIS DE SOUZA na forma extrajudicial.

Reforça, por fim, que não há mais outros interessados discordantes no processo judicial e que isso não trará qualquer prejuízo a terceiros, sendo que extrajudicialmente o inventário será devidamente acompanhado pelo Ministério Público Estadual, especialmente no que tange à proteção dos direitos do menor, nos termos da Resolução CNJ nº 571.

Recolhimento do preparo consta em id. 305112382.

A liminar recursal foi deferida parcialmente, tão-somente para suspender p prazo estabelecido para a apresentação da GIA-ITCD (id. 305282374).

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, pelo provimento parcial do recurso (id. 308346895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, versam os autos acerca do

Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência antecipada
apresentado por
GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA
contra decisão que indeferiu a suspensão do processo e a sua realização na forma extrajudicial em razão da presença de herdeiro incapaz e sob equivocada leitura de escritura pública de cessão de direitos hereditários, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT no bojo do Inventário nº 1001977-55.2023.8.11.0023, com o objetivo de reformar a, que indeferiu o pedido de suspensão do inventário judicial e a sua realização na forma extrajudicial.

Cinge-se a controvérsia recursal na (im)possibilidade de realização do inventário de forma extrajudicial quando existir herdeiro incapaz.

Denota-se dos autos de origem – PJE n. 1001977-55.2023.8.11.0023 -

que o Juiz de Primeira Instância ‘
indeferiu o pedido de suspensão do presente inventário e a autorização para processamento pela via extrajudicial, permanecendo o feito sob o rito do art. 610 do CPC, porquanto presente interesse de incapaz’.
(id. 201670741)

Igualmente verifica-se que o Ministério Público se manifestou contrário a realização do inventário de fora extrajudicial, senão vejamos:

Sendo assim, o
Ministério Público manifesta-se desfavorável à suspensão deste processo e autorização da realização do inventário na forma extrajudicial
, eis que a cessão de direitos hereditários acostada ao feito é desprovida de autorização judicial. (id. 201318531)

A legislação, ao tratar da matéria em análise, é clara ao estabelecer que havendo interesse de incapaz, o inventário deve necessariamente se proceder pela via judicial, senão vejamos:

Art. 610. Havendo testamento ou
interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial
.

§1º Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.

Entretanto, com as inovações trazidas pela
Resolução 571/24 do Conselho Nacional de Justiça
, passou a ser possível a realização do inventário por escritura pública, ainda que inclua interessado menor ou incapaz, desde que o pagamento de seu quinhão hereditário ou de sua meação ocorra em parte ideal em cada um dos bens inventariados e haja manifestação favorável do Ministério Público no âmbito do inventário extrajudicial.

Art. 12-A
.
O inventário poderá ser realizado por escritura pública, ainda que inclua interessado menor ou incapaz,

desde que

o pagamento do seu quinhão hereditário ou de sua meação ocorra em parte ideal em cada um dos bens inventariados e haja manifestação favorável do Ministério Público
.

§1º Na hipótese do
caput
deste artigo é vedada a prática de atos de disposição relativos aos bens ou direitos do interessado menor ou incapaz.

§2º Havendo nascituro do autor da herança, para a lavratura nos termos do caput, aguardar-se-á o registro de seu nascimento com a indicação da parentalidade, ou a comprovação de não ter nascido com vida.

§3º A eficácia da escritura pública do inventário com interessado menor ou incapaz dependerá da manifestação favorável do Ministério Público, devendo o tabelião de notas encaminhará o expediente ao respectivo representante.

§4º Em caso de impugnação pelo Ministério Público ou terceiro interessado, o procedimento deverá ser submetido à apreciação do juízo competente.

De fato, a referida resolução trouxe uma interpretação menos restritiva ao artigo 610 do CPC, entretanto, deixou evidente os requisitos para tanto, quais sejam: i) o pagamento do quinhão hereditário ou da meação do incapaz ocorra em parte ideal em cada um dos bens inventariados; ii) haja manifestação favorável do Ministério Público.

Como visto anteriormente, o Ministério Público (id. 201318531 dos autos de origem) ao analisar os autos se
manifestou desfavorável à realização do inventário de forma extrajudicial
.

Referido entendimento foi
ratificado
pela d. Procuradoria-Geral de Justiça (id. 308346895).

Verifica-se, portanto, que embora a Resolução CNJ nº 571/2024 tenha flexibilizado a possibilidade de realização de inventário extrajudicial mesmo quando há presença de interessado incapaz, estabeleceu como condição necessária a manifestação favorável do Ministério Público, o que não ocorreu no caso em análise. Pelo contrário, o Parquet manifestou-se expressamente contrário à realização do inventário de forma extrajudicial.

Diante dessa manifestação desfavorável do Ministério Público, não há como acolher o pedido do agravante para realização do inventário na via extrajudicial, pois não foi preenchido um dos requisitos fundamentais estabelecidos pela Resolução CNJ nº 571/2024.

Por derradeiro, no que toca ao pedido de suspensão do prazo de 15 (quinze) dias dado ao inventariante para apresentar a GIA-ITCD, até que sejam analisados pelo juízo de origem os pedidos formulados nas primeiras declarações, esse merece acolhimento.

Isso porque, conforme demonstrado pelo agravante, existem circunstâncias envolvendo bens do espólio que precisam ser resolvidas previamente à emissão do referido documento fiscal (GIA-ITCD), além da necessidade de autorização judicial específica para o pagamento dos impostos relativos ao quinhão do herdeiro menor, que não dispõe de recursos financeiros próprios para tanto.

Além disso, ainda existe o risco de remoção do inventariante caso não cumpra o prazo judicial, conforme determina o artigo 622, II do CPC.

Portanto, por uma questão de zelo processual, é pertinente que o prazo para apresentação da GIA-ITCD seja suspenso até que o juízo de origem analise os pedidos formulados nas primeiras declarações, especialmente aqueles que dizem respeito a regularização de bens do espólio.

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada merece reforma parcial apenas para conceder prazo mais dilargado ao inventariante para apresentação da GIA-ITCD, permitindo que sejam analisados previamente os pedidos formulados nas primeiras declarações, que são necessários para a correta emissão e pagamento do referido documento fiscal.

Entretanto, quanto ao pedido principal de suspensão do inventário judicial e autorização para realização na forma extrajudicial, este não merece acolhimento, considerando a manifestação desfavorável do Ministério Público, requisito indispensável nos termos da Resolução CNJ nº 571/2024 para a realização de inventário extrajudicial com a presença de interessado menor ou incapaz.

Ante o exposto, voto pelo
PROVIMENTO PARCIAL
do agravo de instrumento, tão somente para
determinar a suspensão
do prazo para apresentação da GIA-ITCD pelo inventariante pelo prazo de 15 (quinze) dias após a análise, pelo juízo de origem, dos pedidos formulados nas primeiras declarações, mantendo-se, no entanto, o
indeferimento da via extrajudicial
para o inventário, dada a manifestação desfavorável do Ministério Público, requisito essencial para a aplicação da Resolução CNJ nº 571/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025